Tribunal: TJSP
Processo: 2020362-57.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. cobrança. Veículos objeto de contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária. Despesas com estadia. Automóveis recolhidos por autoridade policial ao pátio requerente. R. sentença, confirmada por Acórdão unânime, de procedência. Cumprimento de sentença. R. despacho que indeferiu a remessa dos autos à 3a Vara da Fazenda Pública, estabelecendo a

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. cobrança. Veículos objeto de contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária. Despesas com estadia. Automóveis recolhidos por autoridade policial ao pátio requerente. R. sentença, confirmada por Acórdão unânime, de procedência. Cumprimento de sentença. R. despacho que indeferiu a remessa dos autos à 3a Vara da Fazenda Pública, estabelecendo a incompetência desta para o julgamento da ação em tela. Agravo instrumental só do Banco executado. Acórdão transitado em julgado, admitindo que a apreensão dos automotores, geradores da dívida perseguida, se deu em razão de gravames de restrição financeira e judicial. Ausentes elementos competentes a autorizar o reconhecimento da competência da seção de Direito Público deste Tribunal. Negou-se provimento ao agravo instrumental do executado.

Embargos declaratórios opostos pelo Banco executado. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.